Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706192-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANTONIO LINO DOS REIS, MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA APELADO: PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMA COLCHÕES – COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA. E OUTRO contra o acórdão desta 7a Turma Cível, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA e negou provimento ao apelo do escritório de advocacia que atua na defesa dos réus, MORAES LUCENA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 35092764). Diante do interesse modificativo, intime-se o embargado, PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator